Tribunal: TJMT
Processo: 0002339-09.2015.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002339-09.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OTAVIO SERGIO PIRES DA SILVA - CPF: 340.248.911-20 (APELANTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, DANO e o nexo de causalidade.

2. “Não sendo demonstrada qualquer conduta ilícita que possa ser imputada ao Estado, haja vista que os seus agentes agiram nos limites e no estrito cumprimento do dever legal, conclui-se pela ausência dos elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil estatal e, consequentemente, pela ausência do dever de indenizar”. (N.U 0001084-13.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 06/02/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
OTAVIO SERGIO PIRES DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, M.M. Joseane Carla R. Viana Quinto, nos autos da Ação Indenizatória no 0002339-09.2015.811.0006 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que julgou improcedente a pretensão inicial.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que no dia 05 de outubro de 2009, por volta das 18h30min, no supermercado Cristal, na cidade de Cáceres-MT, teria corrompido menores para que subtraíssem uma toalha de crochê no estabelecimento em que trabalhava e que, diante dos fatos, ficou preso até o dia 09 de novembro de 2009.

Assevera que após a instrução processual foi reconhecido a inocência do Apelante, sendo absolvido no processo criminal.

Aduz que diante dos fatos sofreu dor e sofrimento e que foi demitido do seu emprego, ficando desempregado até conseguir novo emprego.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para condenar o Apelado indenizar o Apelante a título de danos morais.

O Apelado apresentou as contrarrazões – id. 2148760 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 2507293 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por
OTAVIO SERGIO PIRES DA SILVA
a sentença proferida pelo juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que
nos autos da ação indenizatória julgou improcedente a pretensão inicial.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que o Apelante
OTAVIO SERGIO PIRES DA SILVA
ajuizou Ação Indenizatória no
0002339-09.2015.811.0006
em desfavor do Apelado
Estado de Mato Grosso
decorrente
da sua prisão pelo período de 34 (trinta e quatro) dias
.

Com efeito, o Apelante narra que no dia 05 de outubro de 2009, por volta das 18h30min, no supermercado Cristal, na cidade de Cáceres-MT, teria corrompido menores para que subtraíssem uma toalha de crochê no estabelecimento em que trabalhava e que, diante dos fatos, ficou preso até o dia 09 de novembro de 2009.

Assevera que após a instrução processual foi reconhecido a inocência do Apelante, sendo absolvido no processo criminal.

Em que pese a situação vivenciada pela parte autora, resta claro do conjunto probatório a ausência de provas concretas e suficientes que autorizem reconhecer o dano moral indenizável, uma vez que as próprias circunstâncias que o envolvem, quais sejam, os indicativos da prática delituosa no momento da prisão em flagrante a justificar o agir dos agentes policiais, a sentença absolutória fundada na insuficiência de autoria, porque existentes dúvidas quanto à participação do autor no crime investigado durante a instrução processual, em que só foi esclarecido no depoimento judicial das menores, não apontam outra conclusão.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 12a ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’

(...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável”
(CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4a ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39)
.

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (
Parecer publicado na RT, 635/103)
.

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como Apelado, Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes.

Contudo, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Na hipótese, a controvérsia reside em saber se a prisão em flagrante pela suposta prática do crime de corrupção de menores, com a posterior absolvição por ausência de provas de autoria, nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal gera danos morais a serem reparados pelo Estado.

Como visto, a caracterização do dever de indenizar pressupõe a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade.

Este magistrado reconhece que a prisão ilegal e qualquer tortura ou maus tratos à pessoa presa ensejam a responsabilidade civil do estado pelos danos morais sofridos por aquele que é segregado de forma injusta, tendo inclusive julgado diversos feitos em que restou caracterizada a ilegalidade na prática da prisão cautelar.

No entanto, esse não é o caso dos autos, uma vez que, dos fatos narrados, se observa a existência de elementos bastantes a justificar a suspeita que resultou na prisão em flagrante, o que evidencia a ausência do nexo de causalidade na hipótese.

Alega o autor que foi preso em flagrante delito sob a acusação da prática do crime de corrupção de menores de forma indevida, ao argumento de que
teria corrompido menores para que subtraíssem uma toalha de crochê no estabelecimento em que trabalhava
.

Diante desse cenário, os agentes públicos efetuaram a sua prisão, em razão da suspeita de que o Apelante tivesse participação no crime investigado. Ora, da situação descrita não restou comprovada qualquer irregularidade na conduta dos agentes quanto à prisão perpetrada, a qual se deu por razões exclusivamente circunstanciais, o que indicou indícios suficientes de participação no evento criminoso.

Desse modo, é de se reconhecer a regularidade da prisão em flagrante decretada, visto que a atuação dos agentes policiais se deu em estrito cumprimento do dever legal, pois agiram diante dos indícios de que o Apelante teria participado do ilício em investigação.

Ora, não há como impor ao agente policial a condição de que apenas proceda à prisão nos casos de certeza, em grau absoluto, da autoria da prática delituosa, visto que significaria restringir a atuação policial de forma desarrazoada e incompatível com o fim maior a que se destina – assegurar a ordem pública.

Aliás, a teor do que dispõe o artigo 302 do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, quem acaba de cometê-la, quem é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido, ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor de infração e, por fim, quem é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração.

Essa situação se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, os menores informaram que o furto ocorreu por ordem do Apelante.

Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê:

“Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado.

§ 1o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja”.

Assim, não havia como afastar a fundada suspeita, o que autorizou o reconhecimento do
fumus boni juris
, isto é, indícios suficientes de autoria, pois segundo os condutores o autuado estava em circunstâncias que demonstravam o envolvimento no evento criminoso.

Naquelas circunstâncias, inclusive, o auto de prisão em flagrante foi formalizado pela autoridade policial e foi homologado pelo magistrado que o recebeu por não vislumbrar qualquer ilegalidade que autorizasse o relaxamento, bem como ocorreu durante o período da instrução processual, o que corrobora que existiam grandes indícios da autoria.

Aliás, o Apelante chegou a impetrar
Habeas Corpus
o que, liminarmente, não concedeu a liberdade em razão do indício de sua autoria, o que demonstra que não se trata de mera irregularidade, mas sim de investigação decorrente da pratica de crime.

Não obstante, o Apelante foi denunciado e julgado, tendo sido absolvido, não há qualquer indício de inobservância do devido processo legal, ao contrário, lhe foram assegurados a ampla defesa e o contraditório durante todo o trâmite processual.

Além disso, após ser regularmente processado, sobreveio sentença absolutória por insuficiência de provas de autoria do réu, ora autor, o que, por si só, não caracteriza o dano moral, tampouco induz à ilegalidade da prisão em flagrante efetuada na fase de investigação preliminar.

De outro lado, não se olvida que a restrição da liberdade gera constrangimentos ao indivíduo, mas não constitui afronta aos direitos da personalidade do indivíduo, se respeitou os requisitos legais.

Aliás, a caracterização de danos extrapatrimoniais decorrentes da prisão em flagrante tida como ilegal, ao fundamento de que sobreveio sentença absolutória, depende da prova da atuação irregular por parte da autoridade judicial ou de inobservância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica nos autos.

Com relação ao tema em discussão, colaciono o julgado do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRISÃO EM FLAGRANTE - ABUSO NÃO CONFIGURADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Para a configuração da responsabilidade do Estado, necessário se faz a comprovação do dano, do ato ilícito e do nexo de causalidade.

Não sendo demonstrada qualquer conduta ilícita que possa ser imputada ao Estado, haja vista que os seus agentes agiram nos limites e no estrito cumprimento do dever legal, conclui-se pela ausência dos elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil estatal e, consequentemente, pela ausência do dever de indenizar.

(N.U 0001084-13.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 06/02/2020)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL E MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL - PRISÃO ILEGAL - ERRO JUDICIÁRIO – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – INOCORRÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MATERIAL – VEÍCULO APREENDIDO – DANIFICADO – RESSARCIMENTO – MANUTENÇÃO – ATUALIZAÇÃO DE VALORES – RE 870.947/SE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXADOS NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – REDUÇÃO – RECURSO DO AUTOR – DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO – PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a prisão possa causar transtornos emocionais ao preso, não pode ensejar, per si, a responsabilização do Estado por dano moral, quando posteriormente o agente é absolvido da imputação penal, isso porque a investigação policial integra as atribuições conferidas ao Estado no sentido de promover a segurança pública e, por consequência, o bem da coletividade. (...)

(Ap 87323/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017)

É inegável, portanto, que uma vez que se encontre em situação que enseje dúvidas acerca da sua participação no cometimento de ilícito penal, é perfeitamente possível sujeitar o indivíduo à apuração dos fatos que eventualmente constituam crime e, consequentemente às restrições que advenham de tal procedimento, no caso, a prisão em flagrante.

A partir de tais premissas, uma vez não demonstrado que a atuação policial ultrapassou os estritos limites do exercício regular de direito, outra medida não há se não a improcedência do pedido inicial.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020